Tribunal: CARF
Processo: 15983.000935/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000935/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.524 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
MONAVI M OBRA NAV IND E COM PEC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2004
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, tampouco nulidade do ato administrativo
de lançamento quando os autos não apresentam as causas apontadas no artigo
59 do Decreto n° 70.235/72. A descrição clara e precisa do conteúdo do
lançamento e de sua fundamentação legal afastam pretensas alegações de
cerceamento de defesa.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se em
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, a teor do disposto no artigo 173, I, do
CTN. Não se trata, também, de hipótese de prescrição.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS E OUTRAS
ENTIDADES.
A empresa excluída do SIMPLES responde, perante ao INSS e à Secretaria da
Receita Previdenciária, por todas as contribuições devidas pela empresa,
devendo recolher as contribuições previdenciárias, SAT e as contribuições para
terceiros e outras entidades, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a seus empregados e contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000935/2008-11
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000935/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15983.000935/2008-11, em face do acórdão no 17-29.966, julgado pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII), em sessão realizada
em 11 de fevereiro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito previdenciário apurado conforme Relatório Fiscal do Auto de
Infração, anexo às fls. 27 / 30. Refere-se às contribuições devidas pelo contribuinte e
destinadas a Terceiros Conveniados (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados.
O recolhimento das contribuições mencionadas não foi comprovado até a data da
emissão do Auto de Infração - Al em tela. As rubricas, alíquotas e valores apurados
considerados neste lançamento encontram-se relacionadas no Discriminativo Analítico
de Débito - DAD (às fls.04 /07).
DA IMPUGNAÇAO
O contribuinte foi regulamente cientificado da ação fiscal por meio de Termo de Início
de Ação Fiscal - TIAF (às fls. 2l / 24), com datas de ciência em l7/04/2008 e I7/06/2008
(às fls. 22 e 24, respectivamente).
Foi emitido Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD em
l8/08/2008, com ciência do contribuinte na mesma data (às fls. 25).
O Auto de Infração foi emitido em 23/09/2008, com ciência do contribuinte em
24/09/2008, às fls. 0l.
A impugnação, acostada às fls. 42 / 78, foi protocolada em 24/ 10 /2008.
O defendente solicita a anulação ou a suspensão de pronto do presente Auto de Infração,
pelas alegações que, em síntese, apresenta:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000935/2008-11

I. O lançamento de crédito efetuado através do Auto de Infração ora impugnado, viola
direitos básicos do contribuinte e nega vigência a preceitos constitucionais basilares,
entre eles o do pleno direito à defesa e ao devido processo legal.
2. A impugnante foi excluída do Simples Federal, de acordo com o Ato Declaratório
Executivo DRF/STS n 38 de 02/07/2008, sendo intimada de tal decisão em ll/07/2008.
Em 08/08/2008, dentro do prazo legal, apresentou manifestação de inconformidade que,
por sua vez, ainda não foi julgada. Portanto, a exclusão de ofício da impugnante do
Simples Federal, nessa lente, ainda é provisória, tornando-se medida de império a
suspensão do Auto de infração até o julgamento definitivo do Ato Declaratório que
proporcionou a presente demanda.
3. A exclusão da impugnante do simples se deveu simplesmente à mudança de critérios
jurídicos de interpretação do administrador, sendo inadmissível a promoção de efeitos
retroativos em face das disposições do artigo 146 do CTN e do entendimento
consolidado na súmula 227 do extinto TRF, bem assim dos princípios da boa-fé e da
segurança jurídica. Nestes termos, os efeitos da exclusão devem ficar limitados à data
do respectivo ato declaratório.
4. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento dos créditos, constituídos através
das GFIP apresentadas, compreendidos entre 12/2002 e 08/2003, objeto do Auto de
Infração em debate, configurada restou, em parte, a prescrição nos termos delineados no
artigo 174 do CTN.
É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência impugnação apresentada,
mantendo em integralmente o lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 96/108,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa.
Não se cogita a nulidade processual, tampouco nulidade do ato administrativo de
lançamento quando os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto n°
70.235/72.
A descrição clara e precisa do conteúdo do lançamento e de sua fundamentação
legal afastam pretensas alegações de cerceamento de defesa.
Decadência.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000935/2008-11

O crédito apurado refere-se ao período de 01/12/2002 a 31/12/2004. Em sua
defesa o contribuinte alega que prescreveu o direito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
de cobrar os créditos previdenciários referentes aos fatos geradores mensais no período de
dezembro de 2002 a agosto de 2003, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
De início, importante observar a informação trazida aos autos pelo Auditor Fiscal,
por meio do Relatório Fiscal do Auto de Infração, no qual relata, às fls. 29/30, que foi verificada
a ausência de contribuição previdenciária com fatos geradores de contribuições previdenciárias
não declarados em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP,
no período de 12/2002 a 12/2004, bem como não constam valores recolhidos por meio de Guias
da Previdência Social - GPS apropriados para as competências de 12/2002 a 08/2003, inclusive,
no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA.
Inexistindo antecipação do pagamento, deve ser aplicado o disposto no artigo 173,
inciso I do CTN, de modo que nenhuma das competências abrangidas pelo Auto de Infração em
tela se encontra fulminada pela decadência e, portanto, no presente caso não há que se falar em
prescrição nos termos delineados no artigo 174 do CTN, uma vez que o contribuinte teve ciência
do lançamento em 24/09/2008.
No caso, a competência mais antiga, 12/2002, possui vencimento em 01/2003, de
modo que somente no primeiro dia do exercício seguinte (01/01/2004) é que se iniciou o prazo
decadencial, tendo a autoridade fiscalizadora até 31/12/2008 para notificar o contribuinte do
lançamento. Tendo o lançamento se realizado antes de tal data, inexiste decadência do
lançamento, tampouco prescrição.
Dessa forma, tem-se que o presente Auto de Infração, emitido por inobservância
de obrigação principal exigida pela Legislação Previdenciária em vigor, não se encontra extinto
pela decadência e tampouco pela prescrição.
Exclusão do Simples.
Consta no Relatório Fiscal do Auto de Infração, às fls. 29/32, que a contribuinte
exercia atividade econômica incluída nas vedações expressas, dispostas pelo inciso XIII do
artigo 9° da Lei n° 9.317/1996.
Conforme consta nos autos, à fl. 33, foi instaurado o Processo Administrativo no
15983000573/2008-50, que culminou com a emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/STS
n° 38 de 02/07/2008, que excluiu de oficio a empresa fiscalizada da sistemática de pagamentos
de tributos e contribuições federais denominada SIMPLES.
No referido Ato Declaratório Executivo, consta ainda que os efeitos da exclusão
do SIMPLES ocorrem a partir de 01/01/2002, conforme dispõe o artigo 24, § 1°, inciso II da
Instrução Normativa SRF no 608 de 09/01/2006 (fl. 33).
A regra estabelecida pelo artigo 16 da Lei no 9.317 de 05/12/1996, vigente à época
em que o contribuinte se autoenquadrou no SIMPLES, é clara e precisa ao determinar que a
pessoa jurídica excluída desse sistema integrado estaria sujeita, a partir da data em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000935/2008-11

jurídicas. O mesmo princípio foi mantido na norma que a sucedeu em 14/12/2006, a Lei
Complementar 123/2006.
Observe-se, portanto, que a partir de 01/01/2002, data da exclusão da recorrente
do SIMPLES, passou ela a se sujeitar às normas de tributação relativas à Seguridade Social,
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Portanto, não procede a alegação de que os efeitos da exclusão devam ficar
limitados à data do respectivo ato declaratório, já que as datas de emissão do Ato Declaratório
Executivo e a data de exclusão do SIMPLES não se confundem, por indicarem dois momentos
em que fatos distintos ocorrem. A primeira corresponde a um ato que determina, apura ou
reconhece uma situação preexistente, com efeito ex tunc. A segunda indica a data a partir da qual
ocorreu a inobservância, por parte do contribuinte, dos dispositivos legais e obrigações
tributárias decorrentes.
O crédito tributário exigido na presente lide teve como fato gerador a
remuneração paga aos segurados empregados.
No Relatório Fiscal do Auto de Infração, às fls. 29/32, consta que os fatos
geradores e as bases de cálculo foram apurados a partir do exame de Folhas de Pagamento, Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP de 12/2002 a 12/2004,
Livro Caixa no período de 01/12/2002 a 31/12/2004 e Livro de registro de Empregados,
elaborados e apresentados pelo contribuinte à fiscalização.
O crédito tributário em questão se refere ao período de 12/2002 a 12/2004 e
13/2004, por não ter a recorrente comprovado o recolhimento à Previdência Social, de
contribuições destinadas a Terceiros conveniados (SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SESI,
SENAI e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados.
A autoridade fiscalizadora descreve, à fl. 30 dos autos, os levantamentos que
compõem o auto de infração em tela, e que foram entregues ao contribuinte na forma do
Discriminativo Analítico do Debito - DAD (às fls. 06/08), que é parte integrante do referido auto
de infração.
Portanto, diante da exclusão do SIMPLES, o contribuinte é obrigado a recolher as
contribuições patronais destinadas à Seguridade Social, SAT e Terceiros conveniados, assim
como arrecadar, mediante desconto, as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais a serviço do contribuinte, conforme determinação
expressa do art. 30, incisos I, II e §§ 2o, 4o e 5o, da Lei no 8.212/91.
Assim, constatado o atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições à
Previdência Social, a fiscalização lançará o crédito previdenciário por meio de Auto de Infração,
conforme estabelece o art. 37 da Lei no 8.212/91.
Tanto em impugnação, quanto no presente recurso voluntário, a contribuinte não
apresentou documentos comprobatórios do recolhimento de contribuições previdenciárias ou
informações relevantes que possam conduzir à conclusão diversa daquela expressa pelo Auditor
Fiscal no Relatório Fiscal do Auto de Infração.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000935/2008-11

Por tais razões, deve ser mantido sem reparos o lançamento.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto as alegações de inconstitucionalidade, este Conselho não possui
competência para apreciar e decidir sobre matéria constitucional, conforme Súmula CARF no 2,
de observância obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital